Tribunal: STF
Processo: CJ 6414
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-16
Data de publicação: 1983-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO, ART-106. LEI
ESTADUAL PAULISTA N. 500, DE 14.11.1974. RECLAMANTES, ADMITIDOS PELO
ESTADO, EM DATA ANTERIOR A LEI N. 500/1974, SENDO A RECLAMATORIA
TRABALHISTA AJUIZADA, TAMBÉM, ANTES DO DIPLOMA ALUDIDO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM HIPÓTESE COMO A CONFIGURADA NO CONFLITO,
DEVENDO OS EFEITOS DA DECISÃO TRABALHISTA SE LIMITAR, TÃO SÓ, AO
PERIODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 500/1974. APÓS A VIGENCIA
DESSA LEI ESTADUAL, O REGIME DA RELAÇÃO EMPREGATICIA PASSOU A SER DE
INDOLE ESTATUTARIA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUSCITADO.